Tribunal: TJSP
Processo: 1030293-34.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. BILHETE ÚNICO ESPECIAL. Irresignação contra decisão que denegou a segurança pleiteada. Para que seja concedido referido benefício, deve o pretenso usuário do serviço atender os requisitos previstos na Legislação Municipal e Portaria Conjunta SMT/SMS no 007/2020. Não demonstrada pela parte apelante. Embora haja o entendimento de que o rol das patologias

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. BILHETE ÚNICO ESPECIAL. Irresignação contra decisão que denegou a segurança pleiteada. Para que seja concedido referido benefício, deve o pretenso usuário do serviço atender os requisitos previstos na Legislação Municipal e Portaria Conjunta SMT/SMS no 007/2020. Não demonstrada pela parte apelante. Embora haja o entendimento de que o rol das patologias indicadas para isenção não seja taxativo, no presente caso, o pedido está sendo baseado em relatório médico, sendo que referida gravidade poderia ser melhor aferida em eventual perícia, o que não é permitido pela estreita via do presente mandado de segurança. Precedente. Recurso Desprovido.